Tribunal: CARF
Processo: 10925.902256/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902256/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.946 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RAIZ QUADRADA HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de diligência/perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. COMPROVAÇÃO
DO ERRO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.945, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10925.902255/2017-97, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902256/2017-31
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902256/2017-31

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente de Declaração de Compensação (Dcomp), cujo crédito provém de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) referente a abril de 2009.
A DRF/Joaçaba-SC não homologou a compensação porquanto o crédito em questão já
havia sido utilizado em PER/DCOMP anterior, "cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição", conforme despacho de fl. 87.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 8/22, alegando, em
resumo, que o pedido anterior não foi instruído corretamente e os valores compensados
já foram recolhidos.
Argumenta que realizou as retificações pertinentes do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais (Dacon) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF) e transmitiu novo PER/DCOMP com o crédito integralmente demonstrado,
assim a compensação deve ser homologada.
Aduz que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, apenas limita as novas compensações de
débitos parcelados, incluídos em Dcomp anterior não homologada e os valores objeto de
pedido de restituição e ressarcimento indeferido, não havendo "impedimento legal aos
pedidos indeferidos das declarações anteriormente indeferidas".
Expõe que a Cosit já se manifestou favoravelmente quanto à possibilidade de se retificar
as DCTF após o indeferimento do PER/DCOMP, por meio do Parecer Normativo (PN)
no 2, de 2015, que transcreve em parte.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902256/2017-31

Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de não homologação de Declaração de
Compensação, cujo crédito provém de pagamento indevido ou a maior de
Cofins, motivada pela inexistência de crédito remanescente, uma vez que,
conforme Despacho Decisório, o crédito informado já foi utilizado em outro
PER/DCOMP. Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, na qual sustentou, em síntese, que o pedido anterior não foi
instruído corretamente, havendo erro na informação do valor devido à título de
Cofins nas declarações transmitidas. Juntou aos autos cópia da DCTF
retificadora (fls. 53 a 93), cópia do DACON (fls. 38 a 52) e comprovante de
arrecadação do suposto recolhimento indevido (fl. 94).
A DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com fundamento no § 3o, inciso VI, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, mantendo na íntegra o entendimento do Despacho Decisório e com
os seguintes argumentos:
A Receita Federal, ao regulamentar a matéria, incluiu entre as proibições de
apresentação de Declaração de Compensação aquelas contendo créditos
informados em Dcomp já apresentada e não homologada pela autoridade
fiscal, mesmo que a decisão ainda se encontre pendente de decisão na esfera
administrativa.
E nem poderia ser diferente, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao obstar a
compensação de crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento
indeferido, deixa clara a intenção do legislador de também impedir a
compensação de crédito relativo à compensação não homologada, uma vez
que os efeitos, para o Tesouro Nacional, da compensação são os mesmos dos da
restituição.
No caso concreto, de acordo com documento de fl. 101, o crédito ora solicitado
já havia sido informado na Dcomp no 16009.23208.311012.1.3.04-6714, que
conforme pesquisa nos sistemas informatizados da RFB, abaixo reproduzida, não
foi homologada:
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902256/2017-31

Portanto, tendo o crédito sido objeto de Declaração de Compensação
anteriormente não homologada, não há possibilidade de utilizá-lo novamente em
outra Dcomp.
Nesse sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época dos
fatos, assim regulamentava o assunto (grifos nossos):
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (grifou-se)
Quanto à alegação da recorrente de que é possível retificar PER/DCOMP após a
emissão do Despacho Decisório, com base no Parecer COSIT no 2, de 2015, a
decisão de piso não se contrapõe ao entendimento, buscando fundamentação
para a improcedência do pedido na carência probatória dos autos, conforme
trecho à seguir destacado:
O PN Cosit no 2, de 2015, citado pela requerente, trata da retificação da DCTF
após a emissão do despacho decisório, todavia a retificação deve ser informada
em manifestação de inconformidade apresentada no procedimento em que a
compensação não foi homologada e não em manifestação após outro despacho
decisório emitido após o envio de novo PER/DCOMP com o mesmo crédito,
como aconteceu no caso concreto, conforme fica claro no excerto do PN abaixo
transcrito:
(...)
Diga-se em adendo que mesmo que fosse o caso de alegação de retificação de
DCTF no primeiro procedimento de não homologação de compensação, esta
Turma de Julgamento vem decidindo que a contribuinte, nesta fase do
procedimento, para fazer jus à compensação/restituição, deve comprovar a
liquidez e certeza dos indébitos nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Todavia, para tanto não basta a contribuinte alegar que o Dacon e a DCTF
foram preenchidos incorretamente, pois deveria ter comprovado a alegação,
mediante apresentação dos livros contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais, a natureza dos créditos descontados.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 121 a 136), a recorrente apresenta os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, cita novamente as
conclusões do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, e, por fim, insurge-se
contra a decisão de primeira instância com a seguinte alegação (grifos nossos):
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902256/2017-31

Ora, o crédito não foi reconhecido apenas pela falta da juntada dos registros
contábeis e fiscais que a autoridade entendeu essencial para o reconhecimento
do direito creditório.
Lembramos que o artigo 18, do Decreto 70.235/72 determina que a falta de
documentos considerados imprescindíveis pela autoridade julgadora ensejará a
realização de diligências ou perícia, de ofício.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o
grau de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Desta forma, o Acórdão não poderia sequer ser proferido pela autoridade
julgadora sem ao menos ter intimado o contribuinte a apresentar os documentos
necessários, o que não foi feito.
Interessante destacar que a peça recursal ataca a decisão de piso, por não ter
intimado o contribuinte a apresentar os documentos necessários, mas não o faz
mais uma vez no Recurso Voluntário apresentado, insistindo em ter o crédito
reconhecido unicamente a partir da DCTF retificadora, DACON e comprovante
de arrecadação.
Como salientado em diversas oportunidades por este Conselho, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao ressarcimento e à
compensação, mediante a apresentação de PER/DCOMP, de tal sorte que, se a
Fiscalização resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, na qualidade de
autor, demonstrar e comprovar seu direito.
Cabe destacar ainda que o assunto aqui discutido se encontra sumulado por este
Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849,
9303005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.
Por fim, no que se refere ao pedido de diligência, o art. 18 do Decreto n°
70.235/72 confere à autoridade julgadora de primeira instância a faculdade de
determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, bem como quando seu requerimento
se lhe afigurar desnecessário à instrução processual.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902256/2017-31

A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimentos
adicionais acerca de questões específicas porventura obscuras no processo.
Devem, portanto, limitar-se ao aprofundamento da investigação sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova que se encontram nos autos, não podendo ser utilizadas para
reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Outrossim, a diligência não se presta para
a produção de provas ao encargo do sujeito passivo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Original